Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-27.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019372-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAVI KONJA DE ARRUDA - CPF: 074.004.451-62 (PACIENTE), FÓRUM DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019372-27.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO DEVASTATE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NA ORIGEM COM PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA UNIDADE JURISDICIONAL ESPECIALIZADA. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente segregado cautelarmente no âmbito da "Operação
Devastate
", que investiga a atuação de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, voltada ao tráfico de entorpecentes e à prática de crimes violentos.

2.
Fatos relevantes. O paciente foi indiciado e denunciado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico. Consta das informações prestadas que há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise na instância de origem, o qual possui parecer favorável do Ministério Público estadual. Verificou-se, ainda, o declínio da competência do Juízo de Rosário Oeste em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Vara Especializada contra o Crime Organizado).

3.
O impetrante pleiteia a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, sustentando a ausência de fundamentação idônea da decisão restritiva e a presença de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus cujas teses e pedidos de liberdade ainda não foram objeto de decisão definitiva pelo juízo de primeiro grau, em razão de pendência processual e declínio de competência.

III. Razões de decidir

5. A competência do Tribunal de Justiça para o julgamento de habeas corpus pressupõe a existência de ato coator praticado por juiz de direito sujeito à sua jurisdição que tenha enfrentado o mérito da controvérsia.

6. A análise originária de pleito de revogação de prisão preventiva ainda não decidido na instância primeva configura indevida supressão de instância.

7. A pendência de manifestação judicial sobre pedido de liberdade que conta com parecer favorável do Ministério Público na origem reforça a necessidade de aguardar o pronunciamento do magistrado da causa.

8. O declínio de competência para vara especializada impõe a remessa dos autos ao novo juízo natural, a quem compete ratificar ou rever os atos constritivos anteriormente decretados, nos termos da legislação processual.

9. O conhecimento da impetração sem a prévia submissão das teses ao contraditório e ao crivo do juiz de primeiro grau violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

10. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévia submissão e apreciação de teses defensivas pelo juízo de primeiro grau impede o conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A pendência de pedido de revogação de prisão preventiva na instância de origem obsta a análise da legalidade da custódia pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 567; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1006644-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019372-27.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Davi
Konja
de Arruda
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da Vara Única d
a Comarca
d
e Rosário Oeste
.

Extrai-se dos autos que o paciente
encontra-se
segregado cautelarmente pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração com organização criminosa.

Para demonstrar a ilegalidade na coação, o impetrante sustenta
ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
.

Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.

Assevera que o paciente possui predicados favoráveis.

Dessa forma, busca a concessão da medida liminar para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida (id. 3
65690864
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de primeiro grau (id. 3
66843863
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 367545893, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, consoante a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO DEVASTATE” - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO/CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PREDICADOS FAVORÁVEIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. - Pedido de revogação da prisão preventiva formulado no Juízo de origem, porém, ainda não apreciado, em razão de declínio de competência e consequências dele advindas. - Apreciação do pleito que implicaria em indevida supressão de instância. - Ausência de ilegalidade ou excesso de prazo que possa ensejar a concessão da ordem de ofício. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019372-27.2026.8.11.0000

VOTO

Em que pesem os relevantes argumentos fáticos e jurídicos alinhavados pelo impetrante, notadamente quanto à
ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente,
e
a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas
da prisão,
a presente ação mandamental não comporta conhecimento.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que as alegações veiculadas no presente writ, embora tenham sido suscitadas pelo impetrante (ID 365188877, p. 135), não foram apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

Como é cediço, a competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
, restringe-se à análise de atos coatores praticados por juízes de direito sujeitos à sua jurisdição.

Desse modo, as
teses defensivas
devem, obrigatoriamente, ser analisadas
primeiramente
pelo juiz da causa.

Com efeito,
“A ausência de prévia submissão de teses defensivas ao juízo de primeiro grau obsta o conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.”

(N.U 1006644-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Assim, a pretensão de que este Tribunal analise originariamente a alegada necessidade de manutenção regular do armamento pelo paciente, consubstanciada em alegações que sequer passaram pelo crivo do contraditório na instância
a quo
, configura nítida e indevida supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, restando extinto o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026